Tribunal: TJDFT
Processo: 0723886-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES EM PROCESSO QUE CONTINUA A TRAMITAR EM DESFAVOR DE OUTRO DEVEDOR/EXECUTADO. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CITAÇÃO POR EDITAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REGULARIDADE. PROCEDIMENTO HÍGIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não comprovando a parte exequente o esgotamento das diligências para citação pessoal de alguns dos executados nos endereços existentes nos autos, apesar de instado a fazê-lo pelo juízo, tem-se por desatendida a exigência posta no inciso I do artigo 257 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual ausente pressuposto autorizador do exercício da faculdade processual de postular a citação por edital. De contrapartida, existente a possibilidade de que diligências frutíferas sejam realizadas, não pode o magistrado validamente determinar a citação ficta, assim permitindo que o credor deixa de tentar a busca em endereços conhecidos para citação pessoal.
2. Hígida a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, relativamente aos devedores litisconsortes não pessoalmente citados, quando, mesmo chamada a se manifestar e tomar providências indispensáveis ao regular prosseguimento da demanda executiva, deixa a parte credora de demonstrar ter sido tentada a citação pessoal em todos os endereços informados e, indiferente ao chamamento que lhe fora feito, postula a citação por edital. Exclusão devida dos litisconsortes passivos pela renitência da parte autora em realizar os atos que lhe competem para o válido desenvolvimento da marcha processual.
3. Recurso conhecido e desprovido.